Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706447-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MS DIESEL AUTOPECAS E SERVICOS LTDA, MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS DE JUNTA COMERCIAL E PESQUISAS EM SISTEMAS OFICIAIS. ENDEREÇOS DILIGENCIADOS. REGULARIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. 2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada. 3. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação da pessoa jurídica ré, ora agravante, por meio de indicação de endereço constante na Junta Comercial e consulta aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, restaram frustradas e de informação sobre a impossibilidade de localizá-la. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação por edital. Afirmam que não houve o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, como a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Ressaltam, ainda, que é preciso a certidão do oficial de justiça atestando a necessidade da citação por edital, fato que não se observa na certidão juntada aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 256 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 257 do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028